Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-75.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTA RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO CORRENTISTA. FUNDAMENTO: PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a sistemática estabelecida pelo § 3o do art. 1.012, do CPC/2015, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, e não no bojo do próprio recurso. O não atendimento da regra importa em não conhecimento do pedido.
2. Nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras”. Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC).
3. Depreende-se do § 3o do art. 27 da Lei no 10.486/2002, a soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, considerando, neste caso, os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho. No entanto, a Lei no 14.131/2021, ampliou o referido percentual em 5%.
4. No caso concreto, a soma das parcelas referentes aos contratos de empréstimos consignados, que poderiam ser descontados diretamente em folha de pagamento, contraídos exclusivamente com o Banco recorrido, atingiram o montante abaixo do limite da margem consignável, não sendo o caso de proceder com qualquer tipo de readequação quanto a cobranças destes débitos. No que tange às demais operações financeiras, debitadas diretamente em conta corrente, tratam de linha de crédito decorrente de empréstimo pessoal, de modo que não podem ser incluídos na limitação do § 3o do art. 27 da Lei no 10.486/2002 c/c § 1o do art. 27, da Lei no 14.131, de 30 de março de 2021.
5. No julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP, analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Ministros da Segunda Seção decidiram que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema no 1085).
6. Compreende-se que os descontos realizados pelo Banco recorrido apenas proporcionam o pagamento das dívidas, anteriormente contratadas, nos estritos termos em que pactuadas, não se podendo, portanto, cogitar a hipótese de restrição ou limitação do valor recolhido, eis que o autor, ora recorrente, tinha plena ciência do encargo no momento da contratação.
7. Não restaram violados quaisquer princípios constitucionais, consumeristas ou civilistas, haja vista que a legislação de regência restou prontamente atendida. O autor, ora recorrente, contratou empréstimos pessoais de livre e espontânea vontade, inexistindo surpresa ou diferença naquilo que foi inicialmente pactuado.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.